Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705204-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS LUÍS MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS / PASEP. STJ. TEMA 1150. CONTA VINCULADA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). 2. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 3. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). 4. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 5. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 6. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 3o, incisos I e II, ambos do CDC, e 373, incisos I e II, do CPC, sustentando a necessidade de inversão do ônus da prova. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionado julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, argumentando que foi incorreta a atualização do saldo acumulado do PASEP do insurgente, bem como não houve impugnação aos cálculos, sendo o valor incontroverso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, a fim de demonstrá-la; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ressaltando que o recorrido praticou ato ilícito, razão pela qual faz jus à indenização por danos materiais. Indica, no aspecto, dissídio interpretativo com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Aduz contrariedade à tese fixada no Tema 1.150 do STJ, asseverando não ter ocorrido prescrição da sua pretensão. Afirma, ainda, ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ. Pede a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (ID 54308830). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 3o, incisos I e II, ambos do CDC, 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 186 e 927, ambos do CC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao apontado dissídio interpretativo, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). No que concerne à alegação de contrariedade à tese fixada no Tema 1.150 do STJ, quanto à não ocorrência de prescrição da pretensão, falece interesse recursal, uma vez que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão que “27. Por isso, na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve seguir a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil: 10 anos. 28. Registre-se não incidir a teoria de trato sucessivo, pois os servidores públicos beneficiários não podiam dispor livremente do dinheiro da conta vinculada. Além disso, o acesso ao montante só é possível nos casos definidos em lei, razão pela qual o saque deve ser o marco temporal inicial, já que do seu resultado exsurge o interesse da parte na discussão da matéria. 29. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo a partir do momento em que a parte lesada toma conhecimento do dano sofrido, isto é, quando saca o benefício (teoria actio nata). No caso, o saque ocorreu em 14/8/2018 (ID no 18607937, pág. 1). 30. Como esta ação foi proposta em 19/2/2020, ainda que fosse considerado o prazo quinquenal sustentado pelo apelante, não há que se falar em prescrição.” (ID 54179837). Por fim, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à indicada ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “do recurso especial não se pode conhecer porque não é a via recursal adequada para o exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020